Tribunal: TJDFT
Processo: 0755151-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PARA A CONDIÇÃO CLÍNICA DO AGRAVANTE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante, que visa compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento com a substância rituximabe para tratamento de síndrome nefrótica com glomerulonefrite membranosa difusa.
2. Em decisão monocrática, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da tutela de urgência quanto à pretensão de fornecimento pelo Distrito Federal do medicamento com a substância rituximabe para tratamento de síndrome nefrótica com glomerulonefrite membranosa difusa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecimento de medicamento exige o cumprimento das teses firmadas nos Temas de Repercussão Geral n. 6/STF (RE 566.471/RN) e 1.234/STF (RE 1.366.243/SC). A Súmula Vinculante n. 61 estabelece obrigatoriedade de observar todas as teses definidas no julgamento do Tema n. 6, o qual faz remissão ao que foi decidido no Tema n. 1.234.
5. Neste momento do processo, é incabível concluir que a simples ausência de manifestação quanto à possibilidade de incorporação do medicamento pela Conitec seja ilegal. Não se verifica, em uma primeira análise, mora na apreciação de eventual pedido de incorporação do fármaco, à luz dos prazos e critérios previstos nos arts. 19-Q e 19-R da Lei n. 8.080/1990 e no Decreto n. 7.646/2011.
6. A Nota Técnica elaborada pelo NatJus manifestou-se como desfavorável à pretensão, pois os exames laboratoriais recentes anexados ao processo não revelam doença renal em atividade, motivo pelo qual não se constatou refratariedade da patologia aos tratamentos disponibilizados pelo SUS. O Núcleo também mencionou que a posologia indicada no laudo médico “não encontra respaldo em literatura médica especializada e na bula do medicamento”.
7. Ainda que se reconheça o delicado estado de saúde do agravante, não há motivo hábil para, nesta fase processual, suplantar a negativa administrativa, pois, em juízo de cognição sumária, não existem elementos suficientes para evidenciar o cumprimento das condições estabelecidas nos precedentes vinculantes da Corte Suprema.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.